Tribunal: TJSP
Processo: 1006570-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 918, inciso II c. c. os artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, todos do Código de Processo – Indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita – Determinação para recolhimento das custas iniciais – Prazo que decorreu 'in albis' – Extinção - Inércia que impunha o indeferimento da

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 918, inciso II c. c. os artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, todos do Código de Processo – Indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita – Determinação para recolhimento das custas iniciais – Prazo que decorreu 'in albis' – Extinção - Inércia que impunha o indeferimento da inicial – Desnecessidade de intimação pessoal - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006570-18.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
ZAMBELLE, é apelado LUIZ GOBERSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006570-18.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.586
APELAÇÃO No 1006570-18.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: ROBERTO ZAMBELLE
APDO.: LUIZ GOBERSTEIN
Apelação Embargos à execução Extinção sem julgamento
do mérito, nos termos do artigo 918, inciso II c. c. os artigos
321, parágrafo único e 330, inciso IV, todos do Código de
Processo
Indeferimento da concessão dos benefícios da
justiça gratuita Determinação para recolhimento das custas
iniciais Prazo que decorreu 'in albis' Extinção - Inércia que
impunha o indeferimento da inicial
Desnecessidade de
intimação pessoal - Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 238), proferida pelo douto
Magistrado Fabrício Stendard, cujo relatório se adota, julgou extinta, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 918, inciso II c. c. os
artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, todos do Código de Processo
Civil, os presentes embargos opostos por ROBERTO ZAMBELLE à
execução ajuizada por LUIZ GOBERSTEIN.
Foram opostos embargos de declaração pelo
vencido (fls. 240/245), os quais foram rejeitados (fls. 246).
Irresignado, apela o embargante, alegando que a
extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
do processo não se aplica ao caso vertente. Ressalta que a intimação feita
pela imprensa oficial não supre a necessidade de intimação pessoal da
parte, já que a hipótese é de abandono da causa. Sustenta que o presente
caso se enquadra no que dispõe o inciso III do artigo 485 do CPC, haja
vista que a extinção da demanda por abandono da causa, só é possível
depois da prévia intimação pessoal da parte para praticar o ato determinado
no prazo de 48 horas. Assevera que somente no caso de não atendimento,
poderia ser declarada a extinção do processo por abandono da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006570-18.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por tais razões, pela reforma
da r. sentença (fls. 248/253)
Recurso tempestivo, processado e recebido
somente no efeito devolutivo.
É o relatório.
A irresignação do apelante não merece ser
acolhida.
O presente feito foi julgado extinto pelo douto
Magistrado, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 918, inciso II
c. c. os artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, todos do Código de
Processo Civil, por falta de recolhimento das custas iniciais, após o
indeferimento do benefício da justiça gratuita ao embargante e
determinação para comprovar este recolhimento que não restou atendida.
Pois bem.
No caso vertente, é de se verificar que, após ter
sido dada ao embargante a oportunidade para comprovar sua incapacidade
financeira, conforme fls. 92, foram apresentados os documentos de fls.
95/108, entretanto, o pedido de concessão da gratuidade processual restou
indeferido às fls. 109, com determinação para que o embargante
comprovasse, no prazo de 15 dias, o pagamento das custas iniciais.
Contra essa decisão, o embargante interpôs o
agravo de instrumento no 2203770-22.2019.8.26.0000, ao qual foi negado
provimento, mantendo-se o indeferimento do pedido de gratuidade
processual (fls. 230/233). O embargante opôs embargos de declaração, que
foram rejeitados (fls. 234/236).
Certificado o trânsito em julgado do acórdão
proferido por esta Câmara, o embargante não providenciou o recolhimento
das custas devidas.
Sobreveio, então, a r. sentença (fls. 238) no
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006570-18.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Indeferido
o
pedido
de
justiça
gratuita,
determinou-se ao embargante que comprovasse o pagamento das custas
processuais, mas ele não o fez, apesar de negado provimento (por acórdão
tornado definitivo em dezembro de 2019) ao agravo interposto contra
aquela decisão.
Por isso, com fundamento no art. 918, II c.c. os
arts. 321, parágrafo único e 330, VI, todos do Código de Processo Civil,
rejeito liminarmente os embargos.
Traslade-se cópia desta sentença para os autos
da execução.
Passada em julgado, certifique-se o trânsito
também naqueles autos e arquivem-se estes.
Intime-se e cumpra-se.
Pois bem.
Como o apelante deixou de providenciar o
recolhimento das custas processuais no prazo concedido, foi correto, por
isso, o indeferimento da inicial e a extinção da ação, com fulcro nos artigos
321, 330, inciso IV e 918, inciso II, todos do Código de Processo Civil.
A esse respeito já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
AGRAVO
INTERNO
DO
PARTICULAR
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do
que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006570-18.2019.8.26.0002 -Voto no
5
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo
2).
2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a
Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso
não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas.
3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o
cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais,
não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos
EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e
AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
27.5.2016.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe 28/09/2018 grifo nosso)
No caso vertente, não há, portanto, necessidade
de intimação pessoal do apelante, pois não se trata de abandono de causa,
mas sim de indeferimento da inicial. A obrigatoriedade de intimação prévia
à extinção do feito sem julgamento de mérito está circunscrita aos casos
previstos pelo artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
inaplicáveis à hipótese aqui versada.
Veja-se nesse sentido ainda:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA.
ANULAÇÃO.
CUSTAS
INICIAIS.
RECOLHIMENTO.
PRAZO
TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO
NÃO DEMONSTRADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006570-18.2019.8.26.0002 -Voto no
6
da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese em que não se trata
de extinção do processo por falta de andamento processual encontra
amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3.
A
divergência
jurisprudencial
requisita
comprovação e demonstração, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018 grifo
nosso).
Embargos à execução. Indeferimento do pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita e do diferimento do
recolhimento das custas processuais ao final. Interposição de agravo de
instrumento. Decisão mantida. Embargantes que não procederam ao
recolhimento das custas processuais determinado. Extinção do processo.
Artigo 485, IV do CPC. Desnecessária a intimação pessoal da parte e
inaplicabilidade do inciso III do mesmo artigo ao caso. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (Apelação Cível 1000371-23.2019.8.26.0020; Relator
(a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020).
MANDATO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Revogação do benefício da gratuidade
judiciária em 1.o Grau, com determinação de recolhimento das custas
iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. Autores
que, devidamente intimados da decisão, manejaram recurso de Agravo de
Instrumento, recepcionado, por esta C. 27.a Câmara, sob eficácia
suspensiva, e, ao final, desprovido, com trânsito em julgado. Recolha das
custas iniciais e das despesas do processo que era ônus natural decorrente
da manutenção da revogação da gratuidade judiciária e que, ressalte-se,
cabia à parte autora dar cumprimento, naquele prazo peremptório
inicialmente estabelecido, independentemente de nova intimação a tanto.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006570-18.2019.8.26.0002 -Voto no
7
1082052-03.2018.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/11/2019).
PROCESSO
Extinção sem julgamento do
mérito Hipótese do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil
Parte que deixou de efetuar o recolhimento das custas iniciais, mesmo
após indeferimento de seu pedido de justiça gratuita Indeferimento
mantido em segunda instância, sem concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento Recursos posteriores não dotados desse efeito
Desnecessidade de intimação pes-soal previamente à extinção Sentença
mantida

Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1000942-10.2019.8.26.0047; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/10/2019).
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Embargos à
execução. Indeferimento da gratuidade de justiça, com concessão de prazo
para o recolhimento de custas. Manutenção do indeferimento em agravo
de instrumento. Trânsito em julgado do acórdão. Ausência de
recolhimento das custas. Extinção do processo, sem exame do mérito, nos
termos do artigo 485, IV, do CPC. Cabimento. Desnecessidade de nova
intimação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Cível 1080114-07.2017.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: Data do Julgamento: 16/05/2018).
Cabe ressaltar após a rejeição dos embargos de
declaração opostos contra o acórdão proferido no agravo de instrumento no
2203707-22.2019, sobreveio, em 13 de dezembro de 2019, certidão do
trânsito em julgado desse acórdão (fls. 237). Já a r. sentença recorrida foi
proferida em 11 de março de 2020, ou seja, o apelante teve três meses para
recolher as custas processuais, mas quedou-se inerte.
Desse modo, à míngua de cumprimento da
determinação de recolhimento das custas processuais pelo executado, era
de rigor, efetivamente, decretar-se a extinção dos embargos à execução,
por força do disposto no artigo 918, inciso II do Código de Processo Civil.
Impõe-se, portanto, a confirmação da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006570-18.2019.8.26.0002 -Voto no
8
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator